Tribunal: TJDFT
Processo: 0702623-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702623-08.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ROBSON LUIZ NASCIMENTO DE ABREU D E C I S Ã O Verifico que a parte autora AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. apresentou dois recursos de apelação nos presentes autos, devendo o segundo (Id. 23076948) não ser conhecido em face da preclusão consumativa operada e o princípio da unirrecorribilidade. Nesse sentido: “[...] II - No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.064.235/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/6/2017, DJe 14/6/2017; EDcl no AgRg no AREsp 799.126/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 9/6/2016; AgRg no REsp 1.525.945/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de EDcl no AgInt no AREsp 1.037.203/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017. III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1850233/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020)”. Assim, recebo o primeiro recurso de apelação interposto (Id. 23076946) apenas no efeito devolutivo, nos termos do artigo 3o, §5o, do Decreto-Lei 911/69. O preparo foi devidamente recolhido nos Ids. 23076949//23076950. Sem contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de fevereiro de 2021 16:06:22. Desembargador Gilberto Pereira Relator